Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. FORNECER MEIOS PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. APRESENTAÇÃO DE BOLETO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer que, após atendido o pedido autoral pela ré, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e condenou ambas as partes aos ônus da sucumbência.

3. Considerando que a pretensão autoral consistia unicamente na obrigação de apresentar o boleto para portabilidade do empréstimo, e tendo sido atendido o pedido, correta a conclusão pela perda superveniente do objeto da demanda com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito os honorários de sucumbência devem ser fixados com fundamento no princípio da causalidade. O atendimento da pretensão autoral se deu apenas após o ajuizamento da demanda, razão pela qual não se mostra razoável imputar à autora o pagamento dos ônus sucumbenciais, posto que a recusa da ré foi a verdadeira causa do ajuizamento da ação.

5. Recurso de apelação conhecido e provido.